Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700025-35.2021.8.07.0011 RECORRENTE: FUGINI ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: KERUSA DE MACEDO GONDIM, B. D. M. G., I. D. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: KERUSA DE MACEDO GONDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. AFRONTA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA EMPRESA RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECIPIENTE COM MOLHO DE TOMATE EM QUE ENCONTRADO CORPO ESTRANHO. ALIMENTO INSALUBRE. PRODUTO DEFEITUOSO. PRODUTO ALIMENTÍCIO FABRICADO SEM A SEGURANÇA ESPERADA. ELEMENTAR PADRÃO DE QUALIDADE NÃO ATENDIDO. PRODUTO POTENSIALMENTE LESIVO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. INGESTÃO. CONSUMIDORES EXPOSTOS A RISCO CONCRETO DE LESÃO. DEVER DE GARANTIR SEGURANÇA ALIMENTAR NÃO OBSERVADO PELO FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO AINDA QUE O ALIMENTO NÃO TIVESSE SIDO INGERIDO. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar rejeitada. 2. As autoras, ao adquirirem produto alimentício fabricado pela ré (molho de tomate), constituíram relação jurídica sob disciplina do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se qualificam, respectivamente, como consumidoras e fabricante, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. 3. Inevitável firmar juízo de verossimilhança quanto a terem as autoras encontrado material estranho no molho de tomate que consumiram, porque, conquanto não produzida prova pericial, o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos não desautoriza o entendimento de que houve falha no processo fabril da empresa ré, que, de sua vez, nenhuma prova produziu para desautorizar a alegação inicial de que responsável pela contaminação do produto alimentício por ela disponibilizado no mercado de consumo. 4. Demonstrada a compra pelas autoras de produto insalubre vendido pela ré, o que é potencialmente lesivo à saúde do consumidor, ainda que não haja efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho, caracterizada está a condição de defeituoso do produto alimentício, que não oferece a segurança esperada quanto a elementar padrão de qualidade. Caso concreto que enseja a responsabilização civil do fabricante por dano moral. Hipótese em que a exposição a risco gera ansiedade e retira a paz de espírito, assim ofendendo atributos da personalidade humana. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim tendo procedido o julgador monocrático, deve ser mantido o quantum por ele arbitrado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que não teria sido produzida prova da contaminação do produto por culpa da insurgente, ressaltando que o ônus probatório incumbiria à parte recorrida, uma vez que seria a detentora do produto periciável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e alega a deserção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é regular, nos termos do enunciado 484 da Súmula do STJ: "Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário". Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os documentos coligidos aos Ids 42676646 e 42676647, pelo Ministério Público, noticiam inúmeras reclamações contra a empresa ré, com relatos idênticos ao das autoras acerca da existência de corpo estranho no interior do molho de tomate por ela fabricado. Tais circunstâncias, associadas às fotos colacionadas aos autos no Id 42669839, formam conjunto probatório hábil a certificar que o produto alimentício fabricado e comercializados pela ré apresentada em seu interior matéria estranha que o tornava impróprio para consumo. Vale ressaltar, nesse ponto, que o corpo estranho encontrado pelas autoras no molho de tomate afeta indubitavelmente a segurança que deve haver na relação de consumo, pois coloca em dúvida a eficiência do controle e padrão de qualidade dos produtos alimentícios fabricados pela empresa ré e por ela colocados no mercado de consumo, mesmo porque , importa consignar, é dever dos fabricantes de alimentos desenvolver boas práticas para evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Voltando aos elementos produzidos em primeira instância, tem-se que em audiência de instrução e julgamento, os funcionários da ré Natalino Carlos Moretto e Fernanda Pinelli informaram terem tido notícia de fatos semelhantes aos tratados nos autos no portal “Reclame Aqui” (Ids 42676641 e 42676642). A tudo quanto acima exposto, acresça-se - porque de conhecimento comum, já que divulgado pelos meios de comunicação - ter a Anvisa, após inspeção sanitária, suspendido a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso de todos os alimentos da marca da empresa apelante, pois identificadas falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade, impactando a qualidade e a segurança do produto final (Id 45212174). Inevitável, desse modo, firmar juízo de verossimilhança quanto a terem as autoras encontrado material estranho no molho de tomate que consumiram. Forçoso, ainda, reconhecer ter havido falha no processo fabril da empresa, afinal nenhuma prova há nos autos que possa desautorizar o entendimento assim firmado com base no conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, o qual, não certifica a alegação de que contaminação do produto ocorreu na residência das apeladas. No que diz respeito à prova pericial, consideradas as especificidades do caso concreto, é de ser reconhecida a significativa dificuldade que teria a consumidora para produzi-la, o que torna suficiente a atividade probatória feita com a juntada de documentos e oitiva de testemunhas, as quais não, reafirmo, não foram desautorizadas pela defesa. Demonstrada, portanto, a compra pelas autoras de produto insalubre vendido pela ré, o que é potencialmente lesivo à saúde de consumidor, ainda que não haja efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho. No caso, ingeriram o molho de tomate produzido pela ré as autoras menores impúberes, após o que identificou a mãe delas, também autora, o material estranho que inegavelmente torna o produto defeituoso por não oferecer a segurança esperada quanto a elementar padrão de qualidade, o que enseja a responsabilização civil do fabricante (ID 52684459 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024